Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Inexiste obscuridade e contradição, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.

3. O acórdão construiu de forma clara o fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que ocorreu error in procedendo, depois de verificado que a decisão agravada fora aquém (citra petita), porquanto, nula.

3.1. Uma vez cassada a decisão e determinada a apreciação dos pedidos feitos pelo agravante, não há que se falar em obscuridade ou contradição do acórdão que não analisou tais questões, pois tal análise configuraria supressão de instância.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.